Tribunal: STF
Processo: RE 1314139
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:
    “JUIZO DE RETRATAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS. SEGURANÇA PUBLICA. ATIVIDADE PRECÍPUA DOS ESTADOS. TAXA DE INCÊNDIO. INSTITUIÇÃO E COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RE N. 643247/SP. REPERCUSSÃO GERAL. RECONSIDERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.
    Em exercício do juízo de retratação, deve ser reconsiderado o acórdão que reformou a sentença, se os fundamentos desta foram ratificados pelo julgamento de tema de repercussão geral pelo STF no RE n. 643247/SP.
    De acordo com a tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a prevenção e combate a incêndios constitui serviço de defesa civil, que se insere no área de segurança pública, função precípua dos Estados da Federação, logo, cuida-se de serviço provido pela arrecadação de impostos, sendo incabível a instituição e cobrança de taxa sobre a atividade, tanto pelos Estados quanto pelos Municípios.
    Acórdão retratado. Sentença confirmada.”
    Decido.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ADI 4411/MG, Ministro Marco Aurélio, para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 113, inciso IV, parágrafos 2º e 3º; 115, § 2º, incisos I, alínea “b”, II e III, alíneas “b” e “c”; 116, § 1º; e item 2.2 da Tabela “b” da anexo constante da Lei nº 6.763/1975, com a redação conferida pela Lei nº 14.938/2003 em razão da impossibilidade de introduzir-se, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios:
    “TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa. “
    No aludido precedente ' que se reveste de natureza vinculativa, a teor da expressa dicção do parágrafo único do art. 28 da Lei 9.868, de 10 de novembro de 1999 ', foi declarada inconstitucional a Lei nº 14.938/2003 do Estado de Minas Gerais, no que instituiu taxa por utilização potencial do serviço de extinção de incêndios.
    Nesse contexto, as razões de decidir adotadas no julgamento da citada ação de controle concentrado são aplicáveis à presente controvérsia. 
    Em mesma linha de entendimento cito precedente idêntico da Primeira Turma: RE 1.271.622-AgR/MG, Ministro Dias Toffoli: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Taxa de segurança pública. Serviço de combate a incêndio. Ente estadual. Impossibilidade. Atividade prestada de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi). Serviços de segurança pública. Custeio por meio de impostos. Precedentes.
    2. Os serviços de combate e prevenção a incêndios são serviços de segurança pública prestados de forma geral e indistinta a toda a
    coletividade (uti universi), razão pela qual não podem ser remunerados por meio de taxa.
    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator